Tribunal: TJDFT
Processo: 0025327-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A simples apreensão dos aparelhos, no momento da prisão em flagrante, não é ilícita. Havendo ordem judicial para quebra de dados armazenados em celular apreendido, não há que se falar em ilicitude de prova.

2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga na posse do réu comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.

3. O policial, no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

4. O magistrado possui discricionariedade para valorar a quantidade e a qualidade da droga na primeira ou na terceira fase da dosimetria, apenas não podendo considerar a circunstância nas duas fases, sob pena de bis in idem.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.